Tribunal: TJSP
Processo: 1004224-71.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Seguro de vida (prestamista) - Ação de indenização julgada procedente – Apelo da seguradora ré – Mérito - Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, uma vez não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da

Ementa:
Seguro de vida (prestamista) - Ação de indenização julgada procedente – Apelo da seguradora ré – Mérito - Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, uma vez não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente – Inteligência da Sumula Súmula 609 do C. Superior Tribunal de Justiça – In casu, as doenças das quais padecia o segurado, quando da contratação (hipertensão e diabetes), atingem parcela significativa da população mundial e, se, tratadas (hipótese dos autos) permitem vida normal a seus portadores, não se configurando, assim, como fator de aumento do risco segurado. Precedentes. Ademais, eventual má-fé do segurado só opera entre ele e o segurador, produzindo a resolução do contrato e a sanctio juris do pagamento do prêmio vencido (art. 766 - Cód. Civil). Não alcança, entretanto, os beneficiários no seguro de vida, depois de realizado o respectivo risco (morte), porque eles recebem título de dívida líquida, certa a exigível, sem terem participado do ato. – Seguro prestamista - As autoras deverão receber apenas saldo remanescente, após a quitação dos financiamentos feitos pelo falecido, junto ao Banco do Brasil S/A. Destarte, o montante cabente às autoras deverá ser apurado em liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004224-71.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A, são apelados
AURINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA e FELÍCIA RODRIGUES PEREIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Foro de Cotia – 3a Vara Cível
APTE.: Companhia de Seguros Aliança do Brasil
APDOS.: Aurinalva Rodrigues de Oliveira e Outra
JUIZ: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
29a Câmara de Direito Privado

VOTO No 8697
Ementa: Seguro de vida (prestamista) - Ação de
indenização julgada procedente Apelo da seguradora ré
Mérito - Como já assentado em iterativa jurisprudência,
inclusive do C. STJ, uma vez não comprovada a má-fé do
segurado quando da contratação do seguro e, ainda, não
exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos,
não pode a cobertura securitária ser recusada com base na
alegação da existência de doença pré-existente

Inteligência da Sumula Súmula 609 do C. Superior
Tribunal de Justiça In casu, as doenças das quais padecia
o segurado, quando da contratação (hipertensão e diabetes),
atingem parcela significativa da população mundial e, se,
tratadas (hipótese dos autos) permitem vida normal a seus
portadores, não se configurando, assim, como fator de
aumento do risco segurado. Precedentes. Ademais, eventual
má-fé do segurado só opera entre ele e o segurador,
produzindo a resolução do contrato e a sanctio juris do
pagamento do prêmio vencido (art. 766 - Cód. Civil). Não
alcança, entretanto, os beneficiários no seguro de vida,
depois de realizado o respectivo risco (morte), porque eles
recebem título de dívida líquida, certa a exigível, sem
terem participado do ato. Seguro prestamista - As autoras
deverão receber apenas saldo remanescente, após a
quitação dos financiamentos feitos pelo falecido, junto ao
Banco do Brasil S/A. Destarte, o montante cabente às
autoras deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 302/305 julgou procedente a ação
de cobrança de indenização securitária movida por Aurinalva Rodrigues de Oliveira
e Felícia Rodrigues Pereira contra Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
Em consequência, condenou a ré a pagar às autoras a “indenização
securitária correspondente ao seguro Ouro Vida Garantia representado pela
proposta no. 3496436, em favor da primeira Autora; ao pagamento da indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
securitária correspondente ao seguro Ouro Vida Garantia representada pela
proposta 3763575 em favor das autoras, tudo isso corrigido monetariamente a
contar do evento morte e com acréscimo de juros de mora a contar da citação” (fls.
304).
Outrossim, condenou a suplicada o pagamento das custas e despesas do
processo, além de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau que “cumpria à ré a
realização do exame pré-admissional. Antes de concluir o contrato e antes de exigir
do segurado o pagamento dos prêmios, deveria a seguradora ter exigido exames
que, eventualmente, diante de maior risco, a levassem a negar cobertura securitária
ou a exigir prêmio mais elevado. Se aceitou firmar contrato com o falecido e se dele
recebeu os prêmios pontualmente, não lhe cabe, após o sinistro, questionar o risco
do negócio” (fls. 304).
Inconformada apelou a ré (fls. 316/324), alegando em síntese:
a) que a proposta contratada pelo falecido segurado é de modalidade
prestamista.
Destarte, o pagamento deve ser realizado diretamente ao primeiro
beneficiário, no caso, o Banco do Brasil S/A até o limite do saldo devedor. O saldo
remanescente será destinado aos beneficiários.
In casu, porém, pesquisas levadas a efeito, quando solicitado o
pagamento da indenização securitária, deram conta de que ele “vinha em tratamento
no Hospital das Clínicas de São Paulo desde 29 de setembro de 2010, em
decorrência de HIV Positivo, evoluindo com múltiplas complicações e foi a óbito no
referido hospital em decorrência de infecção generalizada e por complicações da
SIDA” (sic fls. 188).
Destarte, e considerando que os contratos de seguro objeto da demanda
foram celebrados em 08/10/2013 e 19/12/2013, respectivamente, ocasião posterior
ao diagnóstico do mal do qual padecia o segurado, assevera que as suplicantes não
fazem jus à indenização securitária pleiteada.
Nesse sentido, assevera que perícia levada a efeito nos autos deu conta
de que “o periciando era sabidamente portador de diabetes e hipertensão arterial
crônica, mantendo controle ambulatorial. Em 03/01/2014 foi internado por mal
súbito e após exames laboratoriais teve diagnóstico de HIV e criptococose,
patologias até então desconhecidas” (sic fls. 320).
Insiste que “o segurado contratou os seguros, ciente das moléstias que
possuía e omitiu essas informações importantes da apelante, quando fez a
contratação do seguro, motivo pelo qual está caracterizada a má-fé do segurado e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
preexistência da doença” (sic fls. 321).

b) que contrariamente ao pontuado pelo Juízo a quo na r. sentença
apelada, “casos como este, não é obrigatório que a seguradora realize exames
prévios para que seja isenta do pagamento do capital segurado” (sic fls. 321).
c) após reiterar que “verificada a ocorrência de doença preexistente e
má-fé do segurado, a apelante está isenta do pagamento do capital segurado” (sic
fls. 322), bate-se pelo provimento do recurso, para que reformada a r. sentença, a
ação seja julgada improcedente.
Subsidiariamente requer, caso seja outro o entendimento desta C.
Câmara que em sendo o seguro contratado, da modalidade prestamista, seja
determinado que, primeiramente, se faça o pagamento à empresa estipulante, qual
seja, o Banco do Brasil S/A e somente na hipótese de saldo remanescente, que tal
valor seja pago aos destinatários.
Em suma, requer seja feito o pagamento nos exatos termos em que
postos nas condições gerais do seguro, por se tratar de seguro prestamista e não na
forma determinada na r. sentença.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls. 325/326).
Contrarrazões a fls. 329/342.
Em síntese, batem-se as apeladas pelo improvimento do recurso,
acrescentando que “inexiste dívida a ser quitada ou amortizada em nome do
segurado falecido junto ao Banco do Brasil, assim, a integralidade do valor das
indenizações devem ser pagas diretamente às Recorridas” (sic fls. 342).
Oposição ao julgamento virtual, a fls. 346.
É o relatório.
Consta da inicial, que o falecido cônjuge de uma das autora e pai da
outra, celebrou com a apelante contratos de seguro denominado “Ouro Vida
Garantia” explicitados nas apólices nos. 3496436 e 3763575, que, respectivamente,
previram as coberturas dos valores de R$ 38.479,01 e R$ 30.000,00 (fls. 17/18 e fls.
19/20).
Os prêmios foram pagos regularmente.
O marido da autora faleceu.
Instada ao pagamento das indenizações securitárias, a ré se negou ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento.
Com efeito, em correspondência de 22/07/2014, a seguradora ré
comunicou à parte autora que “em análise aos documentos correspondentes ao
processo de sinistro em referência constatamos que o óbito do segurado decorreu
de doença preexistente, não informada quando da contratação do seguro” (sic fls.
38).
Destarte, ajuizaram as autoras esta ação, visando a condenação da ré ao
pagamento das indenizações contratadas.
Processada a ação, sobreveio a r. sentença de fls. 170/173, que julgou
procedente a ação.
Da r. sentença apelou a ré.
Esta C. Câmara pelo julgado inserido a fls. 232/239, anulou a r.
sentença, com determinação de retorno do feito à origem, para produção de perícia
indireta.
Baixados os autos, perícia indireta foi efetuada, encontrando-se o laudo
conclusivo a fls. 287/293, sobre o qual manifestaram-se as partes a fls. 296/297 e fls.
298/301.
A fls. 302/305 sobreveio a r. sentença apelada.
Pois bem.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Com o intuito de manter linha coerente de raciocínio, observo que as
propostas inseridas a fls. 17/18 e fls. 19/20, indicam que o falecido marido da autora
celebrou 02 contratos de seguro prestamista com seguradora apelante, cujo objeto,
como se vê a fls. 114, foi o de “garantir a quitação ou amortização das dívidas
assumidas pelo segurado, até o limite do respectivo capital segurado, oriundas de
operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil contratadas por
pessoa física junto ao Estipulante” (sic) .
O segurado faleceu em 24/04/2014. Foram atestadas como causa do
óbito, como se vê a fls. 14, “choque séptico, celutete perna direita, imunodepressão,
Aids, ciptococose disseminada”
As autoras, viúva e filha do segurado, ajuizaram esta ação requerendo o
pagamento do capital segurado.
A ré/apelante invoca a preexistência das doenças que levaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
segurado a óbito, o que a impede do pagamento da indenização securitária.
Asseverou esta C. Câmara, quando da prolação do v. aresto inserido a
fls. 232/239, que em análise dos “documentos médicos acostados nos autos, verifico
que a resposta ao ofício encaminhado ao Hospital das Clínicas (fls. 157), fornece
indícios de que o segurado, desde 29.09.2010, passou por diversos atendimentos
ambulatoriais.
Ademais, no mesmo documento, há diagnóstico sugerido de
“Retinopatia diabética proliferativa; Diabetes mellitus tipo 2; I10 Hipertensão
arterial sistêmica; E78.8 Dislipidemia; Sobrepeso.”.
É certo que pelas regras de experiência comum, subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece, o quadro de diabetes, desde que
devidamente controlado, permite que o paciente tenha sobrevida, dentro dos
parâmetros da normalidade.
Todavia, a análise adequada da lide demanda a avaliação de
profissional especializado em medicina, justamente para averiguar se a causa
mortis, registrada no atestado de óbito como “Choque séptico, celutete perna
direita, imunodepressão, AIDS, Criptococose Disseminada” (fls. 14), tem relação
com os diagnósticos pretéritos, a exemplo dos relacionados a fls. 157, ou com
outras informações constantes nos autos, eventualmente indicando a pré-existência
de AIDS ou de outra doença”.
Destarte, a realização de perícia indireta foi determinada.
A perita judicial, pelo laudo inserido a fls.287/293, observou que de
fato, segundo relatório médico constante dos autos, o segurado era “portador de
hipertensão arterial crônica e diabetes, patologias constitucionais, com alta
incidência na população geral. Encontrava-se em acompanhamento desde
29/09/2010. Comparecia a exames de rotina com diagnóstico de retinopatia
diabética, diabetes tipo 2, hipertensão arterial crônica e sobrepeso. Não há
histórico de outras patologias, sendo a última avaliação realizada em 27/08/2013”
(sic fls. 290).
Prosseguindo, asseverou que “em 03/01/2014, após mal súbito (cefaleia
intensa), deu entrada no Hospital Regional de Cotia, com diagnóstico de diabetes
descompensada, HIV interrogado e criptococose por infecção secundária” (sic
fls. 290).
Concluiu que “o periciando em 2013 era sabidamente portador de
diabetes e hipertensão arterial crônica, mantendo controle ambulatorial. Em
03/01/2014 foi internado por mal súbito e após exames laboratoriais teve
diagnóstico de HIV e criptococose, patologias até então desconhecidas” (sic fls.
290 destaque nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Respondendo a quesito formulado pelas autoras, a perita deixou claro,
que a causa da morte registrada no atestado de óbito, “não tem relação com
diagnósticos pretéritos” (sic fls. 292).
Outrossim, respondendo a quesitos formulados pela apelante, pautados
pela generalidade frise-se, sem relação, a maioria, com a controvérsia, deixou claro
que a data da ciência pelo segurado, da enfermidade que o levou a óbito, foi o dia
03/01/2014, ou seja, ocasião posterior à contratação do seguro.
Do exposto bem se vê que razão alguma assiste à apelante, no tocante ao
conhecimento prévio da enfermidade.
De fato, no tocante à Aids e criptococose por infecção secundária, o
perito deixou claro que tais patologias não eram conhecidas até janeiro de 2014.
Relativamente à hipertensão arterial e diabetes a perícia anotou,
embasada nos dados médicos coligidos aos autos que de fato, o segurado realizava
acompanhamento desde 29/09/2010.
Sucede, porém, que em se tratando de tais males, o fato do segurado ter
declarado estar perfeitas condições de saúde e no exercício de atividade profissional,
não caracteriza má-fé.
De fato, como já assentado em interativa jurisprudência e foi, inclusive,
objeto de referência pelo perito, a diabetes e a hipertensão arterial, são doenças que
afetam grande parcela da população mundial e, se devidamente tratadas (como era o
caso do segurado), permitem aos seus portadores a manutenção de uma vida normal,
não se configurando, assim, como fator de aumento do risco segurado.
Confiram-se julgados proferidos nesse sentido por este Eg. Tribunal:
“SEGURO DE VIDA - DOENÇA PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA
- Hipertensão arterial - Patologia que não interfere na vida do segurado - Má-fé -
Não caracterização - Indenização devida - Portador de hipertensão arterial, sob
controle e tratamento médico, que pode ter vida normal e não impeditiva da
contratação de seguro de vida em grupo, na medida em que hipertensão não é
doença, mas mero fator de risco - Sintoma que não implica, por si só, no
reconhecimento de declaração falsa - Recurso provido, para o fim julgar
procedente a ação” (Apelação no 0004042-92.2009.8.26.0094, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 03/02/2014).
“Ação de cobrança de indenização securitária pela morte do marido e
pai dos autores, beneficiários de seguro de vida em grupo. Alegação da seguradora
ré de que o segurado, quando da contratação do seguro, omitiu sofrer de diabetes e
hipertensão arterial, doenças que causaram sua morte. Sentença de procedência.
Apelação da seguradora ré. Segurado que era portador de diabetes e hipertensão
arterial. Óbito causado por insuficiência respiratória, pneumonia, insuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
renal crônica e desidratação. Ausência de menção do contratante do seguro em
relação às moléstias de diabetes e hipertensão arterial que, neste caso não
caracterizou omissão apta a afastar o dever da seguradora de pagar a indenização
ao seu beneficiário, pois tais moléstias, que atingem parte significativa parcela da
população mundial, se tratadas, permitem uma vida normal aos seus portadores.
Indenização
securitária
devida.
Apelo
desprovido”
(Apelação
no
0002437-78.2013.8.26.0577, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais
Pucci, j. 11/04/2016).
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EMBARGOS À
EXECUÇÃO - NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO
DE DOENÇA PREEXISTENTE, DIABETES E HIPERTENSÃO - EMBARGOS
JULGADOS PROCEDENTES IMPOSSIBILIDADE - SEGURO QUE PERDUROU
POR 11 ANOS ATÉ O ÓBITO DA SEGURADA - DIABETES E PRESSÃO ALTA
SÃO
DOENÇAS
QUE,
QUANDO
CONTROLADAS,
NÃO
LEVAM
NECESSARIAMENTE A ÓBITO MÁ-FÉ NÃO VISLUMBRADA SENTENÇA
REFORMADA. Apelação provida” (Apelação no 0031772-69.2009.8.26.0000, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 15/08/2013).
Não é demais lembrar, outrossim, que má-fé não se presume. Esta,
deve, em verdade, ser comprovada.
Logo, cabia à apelante demonstrar que o segurado agiu com má-fé,
quando da omissão das moléstias (hipertensão arterial e diabetes) de que era
portador, o que não aconteceu.
Mas não é só.
Em contratos de seguro da modalidade dos autos, a seguradora abre mão
do direito que tem de submeter o segurado a prévio exame médico, destinado a
verificar se o proponente é ou não portador de doença grave que dará causa a
indenização.
Ao abdicar do exame médico, a seguradora assume risco maior que o
usual, mas que lhe convém, pois, no conjunto da operação, terá lucro, ainda que
tenha que pagar eventual indenização a segurado.
Pelo que veio aos autos, o marido da autora aderiu aos contratos de
seguro prestamista em 08/10/2013 (fls. 17); 19/12/2013 (fls. 19).
Em 24/04/2014, o segurado faleceu.
A seguradora ré, entretanto, só resolveu verificar se o segurado
encontrava-se em regular estado de saúde, quando solicitada a pagar a indenização
decorrente dos contratos de seguro.
Tal desinteresse (ou interesse tardio), como bem observado em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
publicado em JTACSP - 91/101, "revela haver a seguradora assumido,
voluntariamente, risco maior do que o normal, e a esse desinteresse fático, não
pode opor o rigor que, desavisadamente, cláusulas impressas em contrato de
adesão, podem aparentar".
Nesse sentido aliás, é a jurisprudência do C. STJ.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
SEGURO
DE
VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO
COMPROVADA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da
contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização
de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na
alegação da existência de doença préexistente. Precedentes. 2. Recurso especial
cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da
lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se
nega provimento” (AgInt no REsp 1280544/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a
T., j. 02/05/2017).
“Esta Corte Superior é firme no entendimento de que, sem a exigência
de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da
cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do
seguro. Precedentes.” (AgRg no AREsp 429292, STJ, 3a T., Rel. Min. Ricardo
Villas, j. em 13/03/2015).
“É indevida a negativa de cobertura do seguro de vida por doença
preexistente sem a realização de exames prévios e comprovação da má-fé da parte
contratante.” (AgRg no AREsp 330295, STJ, 3a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. em 10/02/2015).
“No caso, o entendimento da decisão recorrida coincide com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, "não comprovada a má-fé
do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela
seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser
recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente" (AgRg no
AREsp 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012).” (AgRg no AREsp 295625, STJ, 3a T.,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 26/08/2014).
Em verdade, havendo dúvida, cabe ao segurador responder pela
obrigação, conforme iterativa jurisprudência. A propósito, veja-se: RT - 401/247;
452/152; 487/181; 527/242; 461/180.
De fato, como pontuado pela Em. Ministra Maria Isabel Gallotti em
julgado proferido em 02/05/2017 no REsp 1.280.544/PR, relativamente às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seguradoras, “é cômoda demais sua posição de esperar o sinistro ocorrer para, no
momento da indenização devida, eximir-se da obrigação com o pretexto de ter
havido má-fé, auferindo renda por todo esse período contratual”.
A apelante não logrou demonstrar sob o crivo do contraditório que
conferiu ao segurado, meio idôneo para que prestasse as declarações sobre seu
estado de saúde e que houve omissão intencional.
Ora, segundo a Súmula 609 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se
não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração
de má-fé do segurado”.
Destarte, e não tendo havido prova por parte da apelante de que exigiu
exames prévios do segurado, mais não precisa ser dito, para que se conclua que
afigura-se de rigor a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária
pleiteada neste feito.
Há que se acrescentar ainda, que eventual má-fé do segurado só opera
entre ele e o segurador, produzindo a resolução do contrato e a sanctio juris do
pagamento do prêmio vencido (art. 766 - Cód. Civil).
Não alcança, entretanto, os beneficiários no seguro de vida, depois de
realizado o respectivo risco (morte), porque eles recebem título de dívida líquida,
certa e exigível, sem terem participado do ato. A propósito, veja-se decisão nesse
sentido, proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Paraná, publicada em RT 546/175.
Destarte, irrelevante na espécie, o fato os males sofridos pelo falecido
segurado, serem preexistentes à contratação do seguro.
Todavia, uma ressalva há que ser efetuada.
Com efeito, em se tratando a hipótese dos autos, de seguro prestamista,
as autoras, em tese, com a máxima vênia, deverão receber apenas eventual saldo
remanescente, após a quitação dos financiamentos feitos pelo falecido, junto ao
Banco do Brasil S/A.
Disseram as autoras em suas contrarrazões que “inexiste dívida a ser
quitada ou amortizada em nome do segurado falecido junto ao Banco do Brasil,
assim, a integralidade do valor das indenizações devem ser pagas diretamente às
Recorridas” (sic fls. 342).
Todavia a documentação acostada à inicial, em especial, os documentos
inseridos a fls. 45/43 não comprovam a meu ver, seria e concludentemente, a
quitação das dívidas que ensejaram a contratação dos seguros prestamistas.
Destarte, o montante cabente às autoras deverá ser apurado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
liquidação de sentença, o qual, por certo deverá ser corrigido a partir da data do
ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, estes contados da citação.
Nesse ponto, portanto, o recurso da ré comporta provimento.
A sucumbência da autora foi mínima.
Destarte, subsiste, ante o que dispõe 86, § único, do CPC, a condenação
da suplicada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, nos
termos em que postos na r. sentença apelada.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR